Tribunal: STF
Processo: RHC 53658
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDEBITA. ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE DE
NULIDADES PROCESSUAIS. FALTA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO SE EVIDENCIA, DE
PLANO, PELA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS RECORRENTES. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.